Tribunal: TJBA
Processo: 8030876-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS: 8030876-73.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA SILVA TAVARES ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITOS REFLEXOS NA EXECUÇÃO PENAL. QUESTÃO A SER VEICULADA PELOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8030876-73.2026.8.05.0000, tendo ALEXSANDRO DA SILVA TAVARES, como Agravante, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para desprover o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR